Tribunal: TJDFT
Processo: 0711310-17.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711310-17.2019.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEUDIA INACIO DOS SANTOS MEDEIROS, TIM S/A RECORRIDO: TIM S/A, CLEUDIA INACIO DOS SANTOS MEDEIROS DECISÃO O recorrente requereu gratuidade de justiça. Todavia, instado a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais, manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por Cleudia Inacio dos Santos Medeiros, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora